Tribunal: TCU
Processo: 038.487/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4091/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.487/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clara Tarouquella da Silva Victorio Dias (XXX.874.677-XX); Djanira Vicência Silva dos Santos (XXX.385.207-XX); Eduardo Garcia Lopes (XXX.410.067-XX); Elza Pintor Ruiz Lopes (XXX.940.037-XX); Ilcimar Cabral (XXX.531.937-XX); Lia Márcia Moraes Batista (XXX.242.147-XX); Nely de Souza Silva (XXX.580.937-XX); Rita de Cássia Gonçalves Ramos (XXX.763.997-XX); Samuel Warth (XXX.214.377-XX); Weliton Alves de Lima (XXX.916.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.